Tribunal: STF
Processo: ARE 1382998
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, e, de ofício, redimensionou a pena para 8 (oito) anos de reclusão, e mitigou o regime inicial de seu cumprimento para o semiaberto, em julgamento assim ementado (eDoc. 9, fl. 1):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA MOLDADA NO ARTIGO 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU CONDENADO A 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. IRRESIGNAÇÕES: 1) DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA COMINADA. 2) DA DEFESA. PRELIMINAR DE INVALIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE SER FRÁGIL A PROVA PRODUZIDA. SUBSIDIÁRIA E SUCESSIVAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCURADORIA DE JUSTIÇA OFICIOU PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA, EM TODAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA, COERENTES E CONVERGENTES ENTRE SI, SÓLIDAS E CONVINCENTES, NAS QUAIS APONTA E DESCREVE DE FORMA SEMELHANTE OS FATOS E A DINÂMICA DAS CONDUTAS. PROVA ORAL ROBUSTA E OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE RESPALDAM A PRETENSÃO PUNITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VULNERABILIDADE DEMONSTRADA. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. COMPORTAMENTO ANTERIOR DA OFENDIDA. COMPENSAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVA E FAVORÁVEL. REPRIMENDA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO, PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL ABRANDADO PARA O SEMIABERTO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. , fls. ). 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e alega que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da CF/88.



    Em suas razões sustenta: (a) ser “imprescindível reconhecer a nulidade da sentença e sucessivo acórdão por lesão ao contraditório e ampla defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal requerida pela defesa”; (b) “a apresentação do referido laudo pelo assistente de acusação, após o encerramento da fase de provas, sem abertura de vistas à parte contrária para impugnação e requerimentos específicos sobre o documento, incontroversa lesão ao contraditório e ampla defesa do acusado, violando, literalmente, os termos do art. 5º, LV da Carta Constitucional”; e (c) “ante a ausência de provas que comprovam que o Recorrente teria cometido o tipo penal descrito na denúncia, faz-se mister a absolvição do Recorrente, sob pena de violação do princípio de presunção de inocência por não ser admissível que o acusado seja condenado, a despeito de inexistirem provas que levem a conclusão de sua culpabilidade” .



    A vista disso, requer que o Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para “reformar o r. acórdão julgando improcedente a pretensão condenatória, tendo em vista a ausência de provas que corroborem para a denúncia realizada pelo i. parquet, absolvendo o Réu, nos moldes do art. 386, II do Código de Processo Penal. Alternativamente, em razão da juntada sub-reptícia do relatório de fls. 265/268 sem concessão de vistas ao acusado e o indeferimento da prova oral pleiteada pela defesa, REQUER-SE seja declarada a nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, com a reabertura da instrução processual, com vistas a produzir a prova oral sonegada, bem como proceder a oitiva da i. psicóloga signatária do aludido relatório médico e ainda análise médica por expert do juízo e outro de confiança das partes” (eDoc. 16, fl. 26). 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo ante a incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, pela insuficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral e porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar (a) os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional; e (b) que o acórdão recorrido importou em ofensa direta ao texto constitucional, sendo certo que mera menção a dispositivo constitucional não enseja admissibilidade recursal (eDoc. 18). 



    No Agravo, a parte recorrente refuta todos os óbices constantes da supracitada inadmissão (eDoc. 23). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por sua vez, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Ainda, tem-se que o Tribunal a quo não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Se não bastasse, verifica-se que o Tribunal local manteve a sentença condenatória pela prática do crime descrito no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, por considerar que “a prova acusatória não se afigura frágil, ao contrário, é firme e robusta, amparada em depoimentos coerentes e uniformes, que não foram confrontados por algum elemento trazido aos autos pelo recorrente, daí afigurar-se irretocável o juízo de censura” (eDoc. 9, fl. 10). Assim, a reversão do acórdão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência inviável em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.3283.84-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DOS TESTEMUNHOS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.211.893-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 19/8/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente